Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738408-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LISBETH ALVES BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do DF (IPREV) contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, adotou a metodologia de atualização do crédito com incidência da SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante consolidado e determinou a expedição de RPV referente a saldo remanescente de honorários sucumbenciais, rejeitando a impugnação do Distrito Federal. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) deve ser mantida a mesma modalidade de pagamento para o mesmo credor de honorários sucumbenciais (Precatório no 0715397-23.2022.8.07.0000, com superpreferência por idade), sendo vedado o fracionamento por expedição de RPV para o saldo, nos termos do art. 100, § 8o, da CF/88, de modo que eventual diferença, se existente, deve ser satisfeita mediante retificação do precatório já expedido; 2) se aplicada a Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da Selic sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros; 3) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2009 do CNJ é inconstitucional por violar os princípios (i) do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal, e (ii) da separação dos poderes, ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e elevando os valores dos precatórios; 4) o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1.349: "Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Requerem a suspensão da decisão agravada até o julgamento do Tema 1.349/STF e, no mérito, seja determinado o cancelamento de eventual RPV expedida e que o pagamento do saldo remanescente de honorários seja feito via retificação do precatório já expedido (Precatório no 0715397-23.2022.8.07.0000), bem assim que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, de modo que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem razão, a princípio, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não procede a pretensão dos agravantes de impedirem a expedição de RPV quanto aos honorários complementares para que, em seu lugar, seja determinada a retificação do precatório de honorários anteriormente expedido (a fim de evitar o fracionamento constitucionalmente vedado). Isso porque, em consulta ao referido precatório, verifico que ele já foi inclusive adimplido, razão pela qual não há que se falar em fracionamento com a expedição de RPV para pagamento dos honorários complementares, conforme constou da decisão de ID 229652318 do processo referência, in verbis: (...) quanto ao valor referente aos honorários sucumbenciais, não houve renúncia ao excedente do importe que superasse o teto para expedição de RPV, tanto que fora expedido Precatório para pagamento do crédito principal, tendo, inclusive, sido já adimplido (Id 124834894). Frente a esse cenário, certo é que inexiste óbice à expedição de RPV para pagamento do crédito do valor complementar, quando o total do importe devido não excede a 20 (vinte) salários-mínimos. (...) Por sua vez, em relação à SELIC, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: (...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...) (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E quanto à ADI 7.435/DF (na qual se questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019), bem assim quanto ao reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.349/STF, não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator